Tribunal: TJMT
Processo: 1039636-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039636-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEUCY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 875.391.101-63 (RECORRENTE), ALISSON RIBEIRO GALLINA - CPF: 028.199.832-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039636-33.2024.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
NEUCY RODRIGUES DOS SANTOS.

Recorrido/ Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, reduzindo o valor das
astreintes
e determinando expedição de alvará em favor da parte autora. A reclamante recorreu para manter o valor originalmente fixado da multa diária. O reclamado, por sua vez, alegou: (i) inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal; (ii) afastamento ou redução das
astreintes
; (iii) impossibilidade de aplicação de juros moratórios sobre a multa; e (iv) excesso de execução quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer; e (ii) verificar se houve excesso de execução, em razão da inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória pode ser afastada ou reduzida de ofício, ou a requerimento da parte, pois não faz coisa julgada material, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.519.862/SP).

A ausência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, impede a exigibilidade da multa cominatória em obrigação de fazer, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o réu esteja regularmente cadastrado para recebimento de intimações por meio eletrônico, não houve a expedição formal da intimação da decisão que fixou a obrigação de fazer, o que torna inexigível a multa diária fixada.

Constatado excesso na execução da condenação por danos morais, diante da inclusão indevida de encargos não previstos, em desacordo com os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado, que previu apenas correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado provido.

Recurso da reclamante improvido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.

A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício.

Configura-se excesso de execução a inclusão de encargos não previstos na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 537, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, EREsp n. 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 285311891, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
Banco
Bradesco
S.A.
, reduzindo o valor da multa cominatória para o montante fixo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Por fim, foi determinada a expedição de alvará para o levantamento do valor de
R$ 8.600,04 (oito mil seiscentos reais e quatro centavos)
em favor da parte autora.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e o reclamado. A autora, objetivando manutenção do valor do arbitramento das
astreintes
fixado na primeira instância, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)
A inexigibilidade do título - Ausência de intimação pessoal (Súmula nº 410 do STJ) - Obrigação de fazer cumprida;

2)
Afastamento ou redução da multa executada;

3)
Impossibilidade de aplicação de juros moratório sobre as
astreintes
;

4)
Excesso de execução - Erro de cálculos referente aos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs. 285312354 e 285312355, tendo o recorrido Banco Bradesco S.A., em preliminar, alegado a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, na qual requereu a concessão de tutela de urgência antecipada.

A tutela foi deferida em
13/06/2024
(ID 247701694), determinando que o reclamado suspendesse a cobrança das parcelas referentes aos empréstimos pessoais objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais
), bem como que se abstivesse de incluir o nome da reclamante nos cadastros de inadimplência, exclusivamente em relação aos débitos discutidos na presente demanda.

Verifica-se que, em
21/08/2024
(ID 247703167), a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

Na decisão,
confirmou a liminar
deferida, declarou a inexistência dos empréstimos discutidos nos autos, nos valores de
R$ 3.090,67 (três mil noventa reais e sessenta e sete centavos)
e
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
, e condenou o reclamado, Banco Bradesco S.A., ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento, e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Finalizada a fase de conhecimento (ID 264382274), a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 285311882), no valor de
R$ 152.951,20 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
,

a título de indenização por danos morais e multa
astreintes
.

O
Banco
Bradesco
S.A.
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 285311889), alegando:

1)
A inexigibilidade do título - Ausência de intimação pessoal (Súmula nº 410 do STJ) - Obrigação de fazer cumprida;

2)
Afastamento ou redução da multa executada;

3)
Impossibilidade de aplicação de juros moratório sobre as
astreintes
;

4)
Excesso de execução – Erro de cálculos referente aos danos morais.

No ID 285311891, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
a impugnação ao cumprimento de sentença,
reduziu
o valor da
multa cominatória
para o montante fixo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e determinou a expedição de alvará para o levantamento do valor de
R$ 8.600,04 (oito mil seiscentos reais e quatro centavos)
em favor da parte autora.

No caso, consigno que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que arbitra multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

Observa-se que o
Banco
Bradesco
S.A.
realizou cadastro para recebimento de citações e intimações de
forma eletrônica
, nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020,
sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(Grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

(Grifei)

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que
não houve expedição de intimação eletrônica diretamente à parte executada
por meio do
sistema PJe
, razão pela qual se verifica que
o executado não foi intimado da decisão que deferiu a tutela de urgência
em
13/06/2024
,
conforme consta na aba de expedientes
.

Nesse contexto, conclui-se que
não houve a

devida

intimação pessoal (ou eletrônica) da parte devedora para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na suspensão da cobrança das parcelas referentes aos empréstimos pessoais discutidos nos autos, bem como na abstenção de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

O entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES
. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ
.

1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal.

2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifei)

Ademais, a Súmula 410, do STJ, preleciona:
A
prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(Destaquei).

Dessa forma,
ausente a intimação pessoal da parte devedora, impõe-se o afastamento da aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer estabelecida nos autos
.

Por outro lado, constata-se excesso na execução quanto ao valor da condenação por danos morais, uma vez que, conforme ID 285311882, além da correção monetária,
a parte exequente aplicou juros compensatórios e juros moratórios sobre o montante
, em
desacordo com o disposto na decisão transitada em julgado
. Esta determinou que o valor fosse
acrescido apenas de correção monetária, calculada com base no INPC/IBGE, desde o arbitramento, e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou provimento

ao recurso interposto pelo
reclamado
, para
afastar a multa cominatória imposta nos autos
e
reconhecer o excesso de execução
, determinando que a parte exequente apresente novos cálculos para a execução,
nos termos fixados na sentença constante do ID 247703167
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025